Tribunal: TJES
Processo: 5005171-14.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005171-14.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILSON LUIZ VENTURIM
REQUERIDO: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO.
ART.
1º, INCISO II, DECRETO-LEI Nº 201/67.

DOLO ESPECÍFICO. CRIMES LICITATÓRIOS.
VIOLAÇÃO AO ART. 155, CPP.
DOSIMETRIA DA PENA.
MATÉRIAS ANALISADAS
EM INSTÂNCIAS DISTINTAS
.
PRETENSÃO DE REVISÃO DE TESES. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas que demonstrem, cabalmente, circunstância que favoreça o acusado.
2.
“(...) Acerca do dolo, vislumbra-se que está sobejamente comprovado, na medida em que o Prefeito adquiriu um imóvel na região e decidiu efetivar melhorias no local em que fixada a residência, em prejuízo da moralidade, probidade e legalidade administrativa, beneficiando-se pessoalmente do ato”.
3.
Quanto à alegada ofensa ao art. 155, do Código de Processo Penal, é de conhecimento que o “mencionado dispositivo legal veda apenas a condenação baseada exclusivamente em elementos extrajudiciais. Assim, havendo também provas judicializadas, não há óbice à utilização dos elementos de prova obtidos no inquérito policial, submetidos ao crivo do devido processo legal”.
4.
A retificação na dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador, o que não é o caso, vez que a pena se mostrou necessária, suficiente, adequada e proporcional ao crime praticado, não merecendo reparos nesta ação revisional.
5
.
Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada (artigo 66, CP), quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (AgRg no AREsp 1.809.203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021)”, situação não verificada na hipótese dos autos.
6.
Tendo em vista que nenhum dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, foram adequadamente demonstrados pela defesa, conclui-se que esta ação de revisão criminal possui claramente o intuito de revisitar as teses já discutidas em instâncias diversas e pretéritas.
7
.
Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de revisão criminal aforada por
WILSON LUIZ VENTURIM
, impugnando v. acórdão proferido no âmbito da Ação Penal n° 0000908-90.2013.8.08.0038 (id 8114019) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação criminal por ele interposta, mantendo a condenação do revisionando nas sanções do artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, muito embora reduzindo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo tal pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, além da manutenção da reparação do dano ao erário (neste ponto residindo a divergência parcial).

Em face do mencionado acórdão, a defesa interpôs embargos infringentes, os quais foram providos, à unanimidade de votos (id 8114018), sob o fundamento de que “havendo condenação a obrigação de pagar quantia estipulada a título de reparação dos danos causados ao patrimônio público pelo mesmo fato que deu origem a ação penal na instância cível, em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, de rigor o decote do valor arbitrado a título de condenação à reparação de danos no presente caso, sob pena de incorrer em
bis in idem”
.

Na sequência, em sede de Agravo em Recurso Especial nº 1775923/ES (id 8817496), o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena do revisionando para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, porém, mantendo os demais termos da condenação suso referenciada.

Tal decisão monocrática transitou em julgado em 20 de setembro de 2021 (id 8114021), circunstância que viabilizou o ajuizamento da presente revisão criminal.

Dito isso, constata-se que a defesa sustenta que esta ação tem como fundamento o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ao afirmar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige a presença de dolo específico em relação aos delitos licitatórios, sendo que no caso concreto “o prejuízo ser o próprio contrato, que fora devidamente prestado, não é fundamentação idônea para constar prejuízos. E o dolo ser o descumprimento de normas e princípios das administrações públicas não é fundamento idôneo”, o que caracterizaria a atipicidade da conduta do revisionando.

Além disso, aduz que o v. acórdão impugnado fere o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, na medida em que “o recebimento de dois lotes para realizar as obras, tem como exclusivo elemento produzido em fases de investigação extrajudicial e não passando de elementos de informação sem confirmação judicial”.

Por fim, pugna pela redução da pena imposta, a partir do entendimento que a conclusão alcançada no “acórdão do TJES fere diretamente o princípio do
ne bis in idem”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob esta perspectiva, o inciso I, do artigo 621 do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos: quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Contudo, nenhum desses requisitos foram adequadamente demonstrados pela defesa na presente ação revisional, a qual, a meu ver, possui claramente o intuito de revisitar as teses já enfrentadas nas decisões – colegiadas e monocráticas – proferidas anteriormente.

Sob este enfoque, válido pontuar que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, não se prestando, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado.

Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o beneficie.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário disso, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Convém destacar, nesse particular, que a pretensão jurídica almejada pela parte já foi amplamente analisada e desprovida por este egrégio Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de sua apelação criminal e, reforçada, pela decisão prolatada pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial nº 1775923/ES (id 8817496).

Como forma de elucidar o que estou a afirmar, trago à colação excertos do voto de relatoria proferido pelo ilustre Desembargador Willian Silva, ao julgar a Apelação Criminal nº 0000908-90.2013.8.08.0038. Confira-se:

“Narra a denúncia que, de acordo com o Procedimento de Investigação Criminal, o Sr. Fausto Afonso Cremasco iniciou a exploração de um loteamento denominado ‘Jardim Ângela’, local onde adquiriu três lotes e construiu sua residência.

O apelante, ocupando o cargo de Prefeito, determinou a utilização de recursos e servidores de Nova Venécia para realizar obras de calçamento, bem como a instalação de manilhas para tratamento e escoamento das águas das chuvas no referido empreendimento particular.

Os valores gastos pelo Município de Nova Venécia com a obra no referido local foi de R$282.191,86 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e um reais, e oitenta e seis centavos). (...).

Adentrando ao mérito, segundo já explanado, o apelante requer a absolvição da conduta descrita no art. 1°, inc.
II
do Decreto-Lei 201/67, seja pela ausência de provas, seja pela não comprovação do dolo específico
.

No que concerne à materialidade delitiva, esta restou sobejamente comprovada por meio dos seguintes documentos: descrição de serviços e gastos com o calçamento das Ruas Geraldo, Projetada 1 e Projetada 2, todas localizadas em Jardim Ângela, subscrito pelo engenheiro Eudes Moreira (fls. 42/43) e declaração prestada por Fausto Afonso Cremasco, manifestando ter doado a Wilson Luiz Venturim dois lotes no bairro Jardim Ângela (fs. 17).

A autoria, por sua vez, pode ser vislumbrada, inicialmente, por meio do depoimento judicial prestado pelo Secretário Tartáglia Neto (fls. 635), o qual afirmou que o calçamento das ruas localizadas em Jardim Ângela ocorreu por meio da utilização de mão de obra de servidores municipais.

Já Ormindo Boldrinho Filho, morador da região, relatou que o calçamento das ruas se deu na gestão do então prefeito, ora apelante, conforme se vislumbra às fls. 639.

Por sua vez, o servidor municipal Odete Soares dos Reis confirmou que laborou nas obras descritas na denúncia (fls. 637). As informações prestadas por Fausto Afonso Cremasco confirmam, igualmente, a tese acusatória. Nesse sentido, Fausto afirmou, em sede judicial (fls. 638), que ‘na gestão do senhor Wilson Venturim foi feita a ligação do calçamento entre esses dois pontos por servidores da prefeitura’.

Não se pode olvidar, ainda, que o padrão de calçamento do loteamento em Jardim Ângela mostra-se diferente das demais ruas da região, o que corrobora a denúncia.

Nota-se, então, que o acusado, proprietário de lote no local, valendo-se das facilidades que possuía como gestor público, utiliz
o
u-se indevidamente de rendas e serviços como forma de realizar obras de infraestrutura na região
.

Deste modo, conclui-se, acima de qualquer dúvida razoável, que Wilson não lançou mão do procedimento adequado para a realização do serviço público, valendo-se do erário para se autobeneficiar. Neste particular, é sabido que a realização de obras públicas, justamente por envolver o uso de renda e mão de obra pública, não pode ser realizada de maneira informal, necessitando de um procedimento adequado, em regra, através de licitação, o que sequer foi mencionado.

No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a observância de qualquer formalidade, lembrando-se que, ainda, que mesmo no caso de dispensa de licitação, por exemplo, em razão do baixo custo de determinado serviço, exige-se motivação idônea.

Assim, além da materialidade e autoria, está comprovada a consciência e vontade do agente em utilizar-se indevidamente do serviço e da renda pública
.

Quanto a este ponto, acerca do dolo, vislumbra-se que está sobejamente comprovado, na medida em que o Prefeito adquiriu um imóvel na região e decidiu efetivar melhorias no local em que fixada a residência, em prejuízo da moralidade, probidade e legalidade administrativa, beneficiando-se pessoalmente do ato
.

Neste particular, como bem evidenciado pela douta Procuradoria de Justiça, ‘soma-se a isso as fotografias de fls. 676/678v e a planta do loteamento de fls. 689, demonstrando que a parte da rua São Geraldo como padrão de calçamento diferenciado encontra-se inserida no loteamento Jardim Ângela, inclusive beneficiando poucos moradores, na verdade, apenas o acusado e a testemunha Ormindo Boldrini e Nereu Guzzo Filho
’. (...).

Deste modo, merece ser mantida a sentença condenatória. Passo, agora, ao exame da dosimetria. Na primeira fase - análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP - o MM. Juiz fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, valor superior ao mínimo legal (dois anos de reclusão). Entendo, contudo, que a pena base merece ser reduzida, porém sem alcançar o mínimo legal. Explico.

O fato de o motiv
o
ser ‘desprezível’ por ter o acusado efetuado obra pública como forma de compensar o recebimento de dois lotes, é, sem dúvidas, circunstância que extrapola o tipo legal e autoriza a exasperação da pena base, eis que, além do uso de rendas/serviços públicos em seu benefício e de terceiros, o réu assim agiu como forma de aumentar o seu patrimônio particular
.

Também não tenho dúvidas de que as consequências do crime são desfavoráveis, pois ocasionou prejuízo de grande monta ao município, sobretudo considerando estar o ente situado no interior do Estado
.

Porém, a meu ver, as demais circunstâncias sopesadas de maneira negativa pelo Juiz (culpabilidade e circunstâncias do crime) acabam por se confundir com ração já acima realizada, devendo, portanto, ser desconsideradas.”.

Reforçando tais conclusões, a mencionada decisão monocrática prolatada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratou assim os temas ora em debate:

“No recurso especial, o recorrente aduz, em um primeiro momento, que a fundamentação declinada para justificar a condenação vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, violando, assim, o art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/1967, uma vez que se trata de conduta atípica. Indica como paradigma o Recurso Especial n. 1.164.893/SE, da Primeira Seção.

Aponta, no mais, ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, por considerar que a condenação se baseou apenas em elementos informativos
.

Indica, ainda, afronta ao art. 59 do Código Penal, por considerar indevidamente valoradas as circunstâncias judiciais, e traz como paradigma o Recurso Especial n. 1.018.464/ES
.

Considera igualmente violado o art. 66 do Código Penal, indicando como paradigma o Recurso Especial n. 1.394.233/RN
.

O recurso teve o seguimento negado em virtude da sua deficiente fundamentação bem como em razão de ‘não dialogar com as razões de decidir consagradas na decisão impugnada", atraindo, assim, a incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Consignou-se, ademais, que a matéria também encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

No agravo, o recorrente afirma que não há se falar em mera reprodução de teses e que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram amplamente combatidos.

Por fim, assevera que o recurso não demanda reexame fático, mas mera ‘revaloração jurídica de fatos incontroversos’. (...).

No mérito, verifico que o recorrente aponta, em um primeiro momento, divergência jurisprudencial com relação ao art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/1967, por considerar a conduta atípica, indicando como paradigma o Recurso Especial n. 1.164.893/SE, proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em matéria administrativa.

Constata-se, portanto, de plano, que a divergência não foi demonstrada de forma adequada, haja vista a independência entre as esferas administrativa e penal, o que revela, por óbvio, a possibilidade de que sejam feitas análises jurídicas distintas. Nesse contexto, não é possível conhecer do alegado dissídio.

De igual sorte, não é possível conhecer do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, com relação às demais matérias, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (...).

Quanto à alegada ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, verifico que não houve igualmente o prequestionamento da matéria. Ademais, é possível aferir, pela simples leitura da petição recursal, que o recorrente se insurge contra a utilização de informações extrajudiciais, sem, no entanto, demonstrar que a condenação se encontra baseada exclusivamente nas referidas informações
.

Como é de conhecimento, mencionado dispositivo legal veda apenas a condenação baseada exclusivamente em elementos extrajudiciais. Assim, havendo também provas judicializadas, não há óbice à utilização dos elementos de prova obtidos no inquérito policial, submetidos ao crivo do devido processo legal
.

Dessarte, ‘segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto’ (AgRg no HC n. 342.690/RO, Quinta Turma, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 13/4/2021)
. (...).

No que diz respeito à alegada ofensa aos arts. 59 e 66 do Código Penal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado como incurso no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/1967, tendo o Magistrado de origem fixado a pena de 7 anos de reclusão nos seguintes termos (e-STJ fls. 794/796): (...).

O Tribunal de Justiça, por seu turno, redimensionou a pena nos seguintes termos (e-STJ fls. 967/968): (...).

Como visto, o Magistrado de origem valorou negativamente 4 circunstâncias judiciais, tendo a Corte local mantido apenas 2, o motivo e as consequências, os quais se encontram motivados em elementos concretos dos autos. De fato, a realização de obra pública com a intenção de receber dois lotes é elemento que desborda do tipo penal, assim como o ‘prejuízo de grande monta’ acarretado ao município
. No entanto, não se revela razoável dobrar a pena mínima em virtude da presença de apenas duas circunstâncias judiciais. Com efeito, ‘na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’. (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021).

Nesse contexto, levando-se em consideração o parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância valorada negativamente, tem-se uma elevação de 8 meses, totalizando, dessa forma, 2 anos e 8 meses de reclusão.

Por fim, no que concerne à alegada afronta ao art. 66 do Código Penal, verifico que o Tribunal de origem considerou não incidir a atenuante inominada, uma vez que ‘o benefício que as obras ocasionaram aos moradores do local’ ‘não se trata de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, sobretudo considerando-se função desempenhada pelo Prefeito que é, justamente, zelar pelo interesse público, tendo ele se olvidado desta obrigação ao agir da maneira narrada na denúncia
’.

Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente’ (AgRg no AREsp 1.809.203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021), situação não verificada na hipótese dos autos
”.

Sendo assim, conforme amplamente demonstrado, e como nenhum dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal foram adequadamente demonstrados pela defesa, conclui-se que esta ação de revisão criminal possui claramente o intuito de revisitar as teses já discutidas em instâncias diversas e pretéritas, o que por certo não se admite em nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se integralmente o v. acórdão impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para improcedente o pedido revisional.